Tribunal: TJMT
Processo: 1026763-43.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026763-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DANILO DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 059.638.166-29 (ADVOGADO), ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO - CNPJ: 17.835.042/0003-07 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – OFERECIMENTO DE CARTA DE FIANÇA GARANTIA – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. "A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN" (REsp 1156668/DF – Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010).

2.
In casu
, considerando que o oferecimento de carta fiança não possuem o condão de suspender a exigibilidade do débito tributário, pois o rol do art. 151 do CTN é taxativo, inexistindo vício na decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A – ABC INCO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de débito Fiscal nº 1014928-66.2019.8.11.0041, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar que
“(...) o débito oriundo dos TAD’s nº 1131588-1, 1131588-2, 1131588-4, 1131602-7 e 1131622-0, não constituam óbice para expedição de Certidão positiva com efeito de negativa
.” (
sic.
ID nº 71024630, p. 3)

Alega que ofertou caução através de Seguro Garantia Judicial, tendo o seu pleito deferido parcialmente, merecendo reforma quanto à determinação de manutenção da exigibilidade do crédito.

Enfatiza que o seguro garantia judicial é meio idôneo e líquido para garantir a execução fiscal.

Aduz que “
o débito se encontra garantido por meio da apólice, portanto a concessão da tutela pleiteada não trará nenhum prejuízo á agravada, dada a possibilidade de tal medida
.”. (sic. 71024627, p. 5)

Pugnou, assim, pela atribuição de efeito ativo ao presente Agravo.

No mérito, pleiteou o provimento do recurso para “
reformar a r. decisão agravada, e dar provimento ao recurso”,
determinado a
“suspensão da exigibilidade do crédito tributário dos TAD’s de nºs 1131588-1, 1131588-2, 1131588-4, 1131602-7 e 1131622-0 objeto da Ação Anulatória nº. 1014928-66.2019.8.11.0041, até o trânsito em julgado, por satisfazer os requisitos para concessão da tutela de urgência, além de se encontrar garantido pelo seguro garantia sob a apólice de nº 0306920199907750286389, e determinar que a agravada se abstenha de praticar qualquer ato expropriatório e/ou coercitivo, tais como penhora de bens e direitos da agravante, impedir a emissão de certidão de regularidade fiscal, e inscrever os débitos e a agravante no CADIN ou quaisquer outros órgãos de restrição de crédito, nos termos do art. 300 do CPC, c/c art. 151, incs. II e V, do CTN”. (
sic
Id 71024627)

Liminar indeferida.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 80748969)

É o relato necessário.

VOTO

Consoante relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A – ABC INCO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de débito Fiscal nº 1014928-66.2019.8.11.0041, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar que
“(...) o débito oriundo dos TAD’s nº 1131588-1, 1131588-2, 1131588-4, 1131602-7 e 1131622-0, não constituam óbice para expedição de Certidão positiva com efeito de negativa
.” (
sic.
ID nº 71024630, p. 3)

O Agravante sustenta, em síntese, que apresentada Carta de Fiança como garantia do crédito tributário, este deve der sua exigibilidade suspensa.

Consignou o magistrado singular:

“(...)

Do dispositivo citado extraem-se como requisitos necessários à conquista da tutela de urgência: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, o requerente pretende com o seguro garantia de id. 19336087, suspender a exigibilidade dos débitos tributários oriundos dos TAD’s nºs 1131588-1, 1131588-2, 1131588-4, 1131602-7 e 1131622-0.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que a oferta de seguro-garantia em valor suficiente para cobrir o valor do auto de infração considerado o principal, os juros e a multa exigidos, é suficiente para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa, vejamos:

‘PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa . (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) (destaquei)

Deste modo, tendo a parte autora acostado aos autos Apólice de Seguro-Garantia no montante suficiente para cobrir o débito litigioso (APÓLICE Nº: 0306920199907750278514000– valor R$ 113.858,65- id. 19336087), o direito à certidão positiva com efeitos de negativa como requerido, é expressamente garantido pelo entendimento jurisprudencial supramencionado.

Noutro senda, o seguro fiança não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional”. (
sic
Id 71024633)

Com efeito, o crédito tributário só pode ter sua exigibilidade suspensa na ocorrência de uma das hipóteses estabelecidas no art. 151 do CTN:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

I - moratória;

II -
o depósito do seu montante integral
;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. (destaquei)

O artigo 151, inciso II do CTN, prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor, em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido.

Este aliás, é o entendimento que tem prevalecido neste Tribunal, que se elucida no seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 151, E INCISOS DO CTN – EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL DA MULTA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONSIGNADO NO AUTO DE INFRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, NOMEADAMENTE O FUMUS BONI IURIS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 – Não sendo possível o deferimento da liminar, com apanágio no art. 151, V, do CTN, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, é possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, desde que garantidos por via de
depósito integral do débito
que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II, do CTN. (AI 45223/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) (destaquei)

O seguro garantia por sua vez, embora não se equipara ao depósito integral do valor do débito, tem o condão de possibilitar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, sem, contudo, retirar a exigibilidade do crédito tributário.

Sobre o tema, este Tribunal decidiu:

“DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO DÉBITO EXEQUENDO – RECURSO DESPROVIDO. A suspensão do crédito tributário deve ocorrer, primordialmente, mediante o depósito do valor integral do débito, garantia essa que deverá ser prestada em dinheiro, consoante a Súmula 112 do STJ: "o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro". (TJ-MT - AI: 10066888520178110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/11/2017, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/12/2017)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, V DO CTN)- EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS E AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL - INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DO REQUISITO GENÉRICO DO FUMUS BONI IURIS - FALTA DE REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO - INSURGÊNCIA RECURSAL – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA LIMINAR, NOTADAMENTE PELA AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN)– MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA - INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não restando preenchido os requisitos relativos ao
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, em conformidade com o art. 151, V do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário só é possível mediante deposito integral, em dinheiro, da importância do débito judicializado (art. 151, II do CTN). (RAI 113826/2014; Rel. Desª Maria Erotides Kneip Baranjak).

2 - A apresentação de outras garantias, a exemplo da carta de fiança bancária ou oferecimento de imóvel desembaraçado, não é suficiente para obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, apenas sendo possível, nesse caso, a obtenção de Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos Negativos com relação aos débitos jurisdicionados, o que, não tendo sido ofertada,
in casu
, também afasta a possibilidade de deferimento da liminar neste ponto. (AI 45924/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 26/09/2016, publicado no DJE 05/10/2016).

Dessa forma, não ficou demonstrada qualquer ilegalidade na decisão atacada, que manteve a exigibilidade do crédito tributário, apesar do oferecimento da Carta de Fiança como garantia.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022